Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE CONTA. VALOR RETIDO EM CONTA DE FORMA INDEVIDA. AVISO PRÉVIO. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 373, II DO CDC. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 2.747/2000 do BACEN. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 152,70 (cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos) por danos materiais, e R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, alega que o encerramento da conta se deu com aviso prévio realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo BACEN. Ademais, aduz quanto ao descabimento da indenização fixada a título de danos morais e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59685022 e ID 59685023. Contrarrazões apresentadas (ID 59685038).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, o autor relata que firmou um contrato para abertura da conta corrente no 317613545, vinculada à Agência no 0001-9, no dia 14/10/2023, com o objetivo de receber seu salário e realizar outras transações, chegando até mesmo a receber o cartão enviado pelo banco. Informa que, em 31/10/2023, ao acessar o aplicativo para realizar um pix, recebeu uma mensagem de erro no sistema. Ao contatar a instituição, foi inicialmente informado de que o problema seria resolvido, mas depois lhe disseram que a conta estava bloqueada. Em 01/11/2023, após novo contato com o banco, foi comunicado por e-mail que a conta seria encerrada. Destaca que o encerramento ocorreu de forma arbitrária e que o banco não devolveu o saldo de R$152,70 (cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos) que estava na conta. Diante disso, pleiteou pela condenação do banco para devolução do valor de R$152,70 (cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos) retidos na conta, e, ao pagamento de indenização a título de danos morais.
5. Esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No caso em tela, ao analisar aos autos, verifica-se que ocorreu o cancelamento injustificado da conta do autor e que, embora o recorrente alegue que sua conduta é legítima e de acordo com as normas do BACEN, este não logrou demonstrar que tivesse notificado o correntista quanto a sua intenção de interromper a prestação dos serviços. Ademais, o recorrente também não conseguiu demonstrar que houve utilização inadequada da conta ou prática de conduta ilícita por parte do requerente que justificasse a rescisão do contrato conforme o Artigo 12 da Resolução no 2.747/2000. Portanto, o réu não obteve êxito em demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (Art. 373, II, do Código Civil).
7. Outrossim, conforme a análise dos autos, conclui-se que a rescisão ocorreu sem motivo aparente e sem notificação prévia ao autor, uma vez que a notificação enviada pelo banco ao autor (ID 59684994) fora emitida na data de 01/11/2023, todavia, conforme o autor alega, o serviço de pix já estava cancelado em 31/10/2023, ou seja, após a interrupção dos serviços. Para mais, a devolução do valor retido na referida conta, ocorreu apenas em 07/11/2023, isto é, após o ajuizamento da demanda. Desta maneira, resta clara a falha na prestação de serviço do recorrente, sendo devida a devolução do valor de R$ 152,70 (cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos).
8. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. Na hipótese, as situações enfrentadas pelo recorrido devido ao cancelamento repentino de sua conta resultaram em consideráveis desconfortos, contrariedades e desapontamento, uma vez que este ficou impossibilitado de acessar sua conta e teve seu saldo retido de maneira injusta pela recorrente. Desta forma, é inegável a reparação do dano moral suportado pela autora, estando presentes todos os requisitos para a sua devida reparação.
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com efeito, o quantum fixado na origem, revela-se demasiado e dissonante com os padrões adotados pela Turmas Recursais. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.